Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700396-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Pan S/A Agravado: Erivan Bandeira Lima D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do processo no 0707323-18.2020.8.07.0010. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (31879948). Em seguida, o Juízo singular expediu ofício endereçado a este Relator com o intuito de informar a ter havido a expedição de novo mandado de busca e apreensão, de acordo com o requerimento anteriormente formulado pela recorrente, situação que, em tese, resultou na perda superveniente do interesse recursal (Id. 32071155). Feitas essas considerações, à recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da manutenção do interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator